Tribunal: CARF
Processo: 10970.720052/2019-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720052/2019-09
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.362 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução. Vencido o
conselheiro Rodrigo Duarte Firmino (relator), que rejeitou a preliminar suscitada no recurso
voluntário interposto e, no mérito, negou-lhe provimento. Designado redator do voto vencedor o
conselheiro Gregório Rechmann Júnior.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Júnior - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Duarte Firmino,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Rigo Pinheiro, Francisco Ibiapino Luz (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ana Claudia Borges de Oliveira.
Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 22/04/2019, fls. 845, o contribuinte foi regularmente notificado da
constituição de créditos tributários para cobrança de contribuições sociais previdenciárias
devidas em razão de pagamento de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR não oferecido à
tributação, com o lançamento do tributo referente à Empresa e Gilrat (Patronal), Auto de
Infração de fls.416/421, a Segurados, Auto de Infração de fls. 422/426 e a Terceiros, Auto de
infração de fls. 427/438; correspondentes às competências 01/2015, 03/2015, 12/2015, 03/2016 e
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720052/2019-09
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.362 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720052/2019-09

04/2016, com aplicação de multa de ofício e juros, totalizando o montante em R$ 18.558.221,85,
conforme fls. 2/92.
A exação está instruída com relatório (Refisc), fls. 441/452, circunstanciando os
fatos e fundamentos de direito, sendo precedida por ação fiscalizatória, Mandado de
Procedimento Fiscal MPF no 0610900.2018.00259-3, iniciada em 17/12/2018, encerrada em
17/04/2019, fls. 501/504 e 557/558, conforme planilhas, intimações e respectivas respostas,
cópias de acordo de participação nos lucros ou resultados da contribuinte e do contrato social e
respectivas alterações da sociedade, além de outros documentos, fls. 453 a 840.
Em apertada síntese, conforme Refisc, a autoridade tributária constatou
pagamentos realizados a título de PLR em dissonância com a norma de regência, Lei 10.101, de
2000, além do descumprimento dos termos firmados em Acordo de Participação nos
Lucros ou Resultados – ACT:
5.1.1Acordo de Participação nos Lucros ou Resultados relativo ao período de o
outubro/2013 a setembro/2014 sendo assinado pelas partes em 20/05/2014. O referido
Acordo teve como signatários de um lado os procuradores da Empresa, representados
pelo Sr.Brandon Scott Crozier o CPF 227.937.878-76 e pela senhora Marina Alves de
Souza, CPF 892.276.111.34 e de outro lado o representante do Sindicato dos
Comerciários de São Paulo e os membros da Comissão de Representantes dos
Empregados da Empresa NIDERA SEMENTES LTDA. Analisadas as cláusulas
relativas ao acordo deste período frise-se, assinado em 20/05/2014, constata-se que
os pagamentos feitos nesta rubrica não seguiram rigorosamente os preceitos da Lei
10.101/2000. O acordo em questão estipulou o pagamento aos empregados no dia
20/12/2014 sendo estes pagamentos efetivados nos meses de 01/2015; 03/2015 e
12/2015, com metas, premissas e cálculos para o plano de participação nos
resultados entre 10/2013 a 09/2014. Portanto, já haviam transcorridos cinco (5)
meses do exercício de 2014 quando foram estabelecidas as regras e metas do
programa assinado com o Sindicato dos trabalhadores. Na cláusula (3) foram
tratadas as metas individuais mensuráveis de acordo com a área do trabalhador,
conforme sistema do programa de metas. O Acordo estabelece que o desempenho
individual será obtido mediante o Conceito da definição de no mínimo três metas
individuais e no máximo cinco metas individuais definidas pelo gestor e acordada
com o empregado. Na cláusula (10.2) reza que as metas e premissas estabelecidas
poderão, a critério das partes, serem utilizadas em planos posteriores. Assim,
Acordo para pagamento de participação nos lucros ou resultados firmados
posteriormente ao início do período de apuração do lucro ou resultado, como
aconteceu, estão em desacordo com a Lei 10.101/2000. (grifo do autor)
5.1.2Acordo para Participação nos lucros/resultados relativo ao período setembro/2014
a dezembro/2015 com vigência de 15 meses, assinado pelas partes em
02/09/2015.Como no Acordo de participação nos lucros/resultados do período anterior
tiveram como signatários, pela Empresa o Sr. Brandon Scott Crozier e a senhora Marina
Alves de Souza e do outro do lado o representante do Sindicato dos Comerciários de
São Paulo e os membros da Comissão de Representantes dos Empregado da Empresa
NIDERA. A cláusula 2.1) estabelece a vigência de setembro/2014 até dezembro/2015 e
a substituição do modelo adotado no ano de2014 para apuração de metas e prazos e
altera o período de apuração de resultados de outubro a setembro para janeiro a
dezembro. Acordam também que suas regras e metas conforme pactuado e estabelecido
seja, a critério das partes, utilizado em eventuais planos posteriores e que as metas
individuais para o período sejam definidas até maio/2015, e que para fazer jus à
possibilidade de recebimento do PLR o empregado que atingir 80% (oitenta por cento)
de sua meta de desempenho individual, limitado ao teto de 120% (cento e vinte por
cento). Alcançada a meta individual ainda estará o empregado condicionado ao
recebimento do PLR ao atingimento de 80% da meta corporativa, cláusula 5.2.
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.362 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720052/2019-09

Ressalte-se que o Acordo estipulou o pagamento aos empregados nos meses
03/2016 e 04/2016, com metas a serem apuradas de 09/2014 a 12/2015, frise-se,
assinado somente em 02/09/2015. Portanto, já haviam transcorridos oito (8) meses
completos do exercício de 2015 quando foram acordados os objetivos, metas,
premissas, cálculos e as regras para a implementação do Programa assinado com o
Sindicato dos trabalhadores e a Comissão de representantes dos empregados da
Empresa. (grifo do autor)
Acrescente-se que a fiscalização realizada também verificou nos ACTs que os
critérios utilizados para aferição do atingimento de metas individuais foram tratados
genericamente, tendo a empresa, após intimada a esclarecer referidos critérios e modo de
aferição, declarado a impossibilidade em prestar as informações por motivo de incorporação da
fiscalizada:
5.1.3 Observamos que em ambos os Acordos as cláusulas que se referem aos
critérios de aferição para o atingimento das metas individuais foram tratados de
forma genérica. Ou seja, não foram detalhados os termos de acordo entre os
empregados e seus gestores, como era efetuado os cálculos para aferição destas
metas. Assim, a Empresa foi solicitada a prestar esclarecimentos adicionais acerca da
aplicação do plano por meio do Termo de Reitimação Fiscal -TIF n° 03/2019 com data
de 26/02/2109 no qual foi concedido o prazo de oito (8) dias para a Empresa prestar de
forma elucidativa os questionamentos abaixo: (grifo do autor)
-Ata de eleição dos membros da Comissão de Representantes dos empregados da
Empresa nas negociações dos acordos próprios de participação nos lucros e resultados
com a empresa nos anos base de 2014/2015 e de 2016;
-Cópias dos acordos individuais assinado pelos empregados e seus gestores para o
cumprimento das metas individuais estabelecidas conforme cláusula (5.2) do Acordo de
Participação.
-Qual o instrumento de mensuração do calculado percentual das metas de desempenho
individual e corporativa (cálculo de aferição cumprimento de metas)
-Conforme o Art.2°, § 1° da 10.101 de 19/12/2000, es clarecer de maneira clara e
objetiva quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras adjetivas
no plano de participação nos lucros ou resultados;
Em resposta à solicitação acima a Empresa alegou que não dispunha de condições
materiais para atender à solicitação acima visto tratar-se de uma empresa
incorporada e que estavam encontrando dificuldades em localizar os arquivos de
dados da época conforme o teor abaixo: (grifo do autor)
"Estamos encontrando dificuldades em conseguir fazer a juntada da resposta para o caso
em questão hoje, o site está fora do ar. Como deverei proceder? Te envio via e-mail ou
podemos ficar tentando e se não der certo juntamos amanhã?
Na verdade, não temos novos esclarecimentos. A empresa que está nos auxiliando teve
dificuldade em importar para nosso sistema e pediu mais um prazo, mas preciso
formalizar essa questão."
Em seguida a Empresa solicitou nova prorrogação do prazo estabelecido, no teor
abaixo, sendo o mesmo concedido:
"COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A., incorporadora da empresa COFCO
International Grãos e Oleaginosas Ltda., já qualificada no procedimento em epígrafe
requer prazo complementar de 5 dias para apresentação dos esclarecimentos solicitados.
Fl. 1303
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.362 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720052/2019-09

Apesar de ter sido concedido tempo suficiente a Empresa, até o término deste
procedimento fiscal, não apresentou novos esclarecimentos e não conseguiu
explicar como obteve e calculou o valor efetivamente pago a título de PLR a cada
empregado. No exame das folhas de pagamento de 2015 e 2016, observou-se que
vários casos em que a verba paga a título de PLR aos empregados, com base nos
acordos coletivos, excedia em dezena de vezes o valor do salário base do próprio
empregado, como no caso dos segurados: Brandon Scott Crozier; Pedro de Moraes;
Alex Issa; Thiago Carvalho Piccinin; Louis Fergus Brannifield; Marten Hottzmann.
(grifo do autor)
Concluiu a autoridade que o descumprimento dos termos da Lei no 10.101, de
2000 exclui os valores pagos da isenção, constituindo salário-contribuição:
6.2. Como dispõe no art.10 da Lei 10.101/2000, a participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa é um instrumento de integração entre o capital e o
trabalho e um incentivo à produtividade de certa forma que os mesmos se sintam
estimulados a trabalhar em prol do empreendimento. Dessa forma, não há que se
falar em estímulo ao empregado se o mesmo não tinha conhecimento prévio de
suas metas, quanto sua dedicação iria refletir em termos de sua participação nos
resultados. Ora, o Acordo de Participação nos lucros/resultados 2013/2014,
assinado em 20/05/2014 para pagamento aos empregados nos meses 01/2015,
03/2015 e 12/2015 e o Acordo de participação 2014/2015, assinado em 20/09/2105
para pagamento aos empregados nos meses 03/2016 e 04/2016 não seguiram
rigorosamente os preceitos da Lei 10.101/2000. Para que ocorra um incentivo à
produtividade é necessário que as regras para implementação do programa sejam
discutidas, adotadas e divulgadas ao empregado previamente no início do exercício
findo. Assim, a distribuição de lucros ou resultados, pressupõe a existência de um
acordo prévio, não podendo esse acordo ser definido posteriormente ao início do
exercício para o qual se pretende distribuir o lucro ou resultado. As estipulações
do direito substantivo dos empregados antes do início do período de apuração das
metas, juntamente com as demais regras, constituem condição legal para que se
possa reputar a parcela de participação nos lucros ou resultados como
desvinculadas da remuneração do empregado. Portanto, acordos para pagamento
de participação nos lucros/resultados firmados posteriormente ao início do período
de apuração do lucro ou resultado, como se deu no presente caso estão em
desacordo com a Lei 10.101/2000. (grifo do autor)
6.3 Os direitos substantivos mencionados no §1° do art.2° da Lei 10.01/00 referem-se à
possibilidade de os trabalhadores conhecerem previamente, no instrumento de
negociação, quanto irão receber se as metas acordadas forem cumpridas. Já as regras
adjetivas desse mesmo dispositivo dizem respeito à forma para a obtenção dos direitos
substantivos, aos mecanismos de aferição para demostrar o desempenho do empregado
em relação às metas acordadas, à periodicidade da distribuição, ao período de vigência e
aos prazos para revisão do acordo. (...)
II.
DEFESA
Irresignada com o lançamento a contribuinte, por advogados representada
conforme instrumento a fls. 898/900, apresentou impugnação, fls. 851/893, com as seguintes
argumentações:

Fl. 1304
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.362 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720052/2019-09

 PRELIMINAR
i.
Necessária aplicação de decisões do Carf
Juntou a contribuinte farta jurisprudência deste Conselho, entendendo
preliminarmente obrigatória sua aplicação pela autoridade, com fundamento no art. 24 do
Decreto-Lei no 4.657, de 1942 (LINDB), sob pena de gerar insegurança jurídica, descumprindo
assim preceito constitucional previsto art. 5o, inc. XXXVI da Constituição Federal de 1988,
alterando também o critério jurídico, em violação ao art. 146 do Código Tributário Nacional -
CTN.
 MÉRITO
No mérito sustentou (i) a uma que a data de assinatura dos planos não é suficiente
para descaracterizar a PLR, já que os empregados possuíam pleno conhecimento das metas antes
do início da vigência do plano; (ii) a duas que os instrumentos de negociação trazem regras
claras e objetivas, aceitas e amplamente negociadas, ainda que contenha alguma subjetividade.
A seguir se detalha os argumentos.
a) Regularidade quanto à data de assinatura dos planos
Entendeu relevante que os planos foram celebrados anteriormente aos pagamentos
de PLR e que lei não fixou estipulou um prazo, extrapolando a exação quanto aos requisitos
previstos na norma e inviabilizando o uso do instituto pela empresa, ante às dificuldades da
efetivação dos acordos por todas as partes envolvidas.
Afirmou que eventual atraso se deu tão somente quanto à formalização do plano,
pois as métricas já haviam sido negociadas e estabelecidas muito antes da assinatura do ACT,
sendo de pleno conhecimento dos trabalhadores, uma vez que repetem as redações e os critérios
dos planos anteriores, conforme termos anexados na própria defesa, fato esse não efetivamente
apurado pelo fisco. Para além disso também informou que enviou aos empregados materiais
explicativos quanto ao cálculo de PLR antes da assinatura do plano e que realizou reuniões com
os funcionários para explicação das regras.
b) Regularidade quanto às metas e demais regras estipuladas nos planos de
PLR
Combateu o entendimento posto pela autoridade quanto aos critérios de aferição,
considerados genéricos por falta de detalhamento dos termos do acordo e ausência de
demonstração dos cálculos para aferição das metas, afirmando que as regras do ACT estão em
perfeita harmonia com a legislação, donde apresentou na peça exemplos de conteúdos de
esclarecimento enviados aos empregados, aliados ao detalhamento do modo de aferir a
produtividade individual:
50.Quanto ao PLR 2013/2014 (doc. 5), a apresentação com o manual esclarece que o
desempenho do profissional e do negócio devem atingir 80% da meta estabelecida e, se
o resultado for inferior, não há pagamento de PLR. Se o resultado atingido for superior
a 80% e inferior a 100%, pagar-se-á PLR proporcionalmente ao percentual atingido. Por
fim, se o resultado for superior a 100%, paga-se o PLR em sua integralidade.
Fl. 1305
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.362 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720052/2019-09

51.Com base nessas premissas, o aludido manual, entregue pela Impugnante aos
funcionários, demonstra numericamente a métrica utilizada, esclarecendo primeiro as
metas dos negócios, demonstrando a relação entre a meta estabelecida (faturamento
líquido orçado) e a meta atingida (faturamento líquido realizado). Confira-se exemplo
abaixo:

53. Por fim, com base nos resultados obtidos (tanto do negócio quanto do funcionário
individualmente), realiza-se o cálculo da PLR a ser paga, evidenciando casos em que o
pagamento se deu proporcionalmente, bem como em casos de funcionários que não
adquirem o direito ao recebimento em razão do não atingimento das metas (pessoais ou
do negócio). Por exemplo:

54. Para que se compreenda a meta individualmente estabelecida, veja-se, por exemplo,
as metas estabelecidas para uma analista contábil pleno para o PLR 2013/2014 (doc. 8):
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2402-001.362 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720052/2019-09

55.Para a primeira meta acima estipulada, a analista, em uma meta de peso 40%, atingiu
75% da meta. Portanto, de 40% atingíveis (40% x 100% = 40%), ela atingiu 30% da
meta estipulada (40% x 75% = 30%).
56.Para a segunda meta estipulada, a aludida analista, em uma meta de peso 40%,
atingiu 85% da meta. Portanto, de 40% atingíveis (40% x 100% = 40%), ela atingiu
34% da meta estipulada (40% x 85% = 34%).
57.Para a terceira e última meta estipulada, a analista, em uma meta de peso 20%, foi
impecável e atingiu 100% da meta. Assim, de 20% atingíveis (20% x 100% = 20%), ela
atingiu o percentual máximo (20%).
58.Assim sendo, somando-se as metas estipuladas, nota-se que ela atingiu 84% de
aproveitamento (30% + 34% + 20% = 84%) e, sendo esse resultado superior a 80%, ela
foi elegível ao recebimento da PLR do período.
 REQUERIMENTOS
Requereu o cancelamento do auto de infração e, no mérito, o acatamento de suas
razões, com a improcedência do lançamento, juntando cópia de documentos a fls. 902/1154.
III.
JULGAMENTO ADMINISTRATIVO DE PRIMEIRO GRAU
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Campo Grande
(MS) DRJ/CGE julgou a impugnação improcedente, conforme Acórdão no 04-50.501, de
23/10/2019, fls. 1.162/1.177, cuja ementa abaixo se transcreve:
APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. Não cabe a
esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade e ilegalidade de
norma por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2402-001.362 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720052/2019-09

PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
ISENÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a empresa e
seus empregados, mediante procedimento formal e participação efetiva dos
trabalhadores.
A parcela paga aos empregados a título de participação nos lucros ou resultados em
desacordo com as diretrizes fixadas pela legislação, integra o salário de contribuição,
para efeito de cálculo das contribuições previdenciárias.
O contribuinte foi regularmente notificado do decidido em 04/11/2019, conforme
fls. 1.183/1.195.
IV.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 03/12/2019, fls. 1.197, a recorrente, por advogados representada, instrumento
a fls. 1.250/1.252, interpôs recurso voluntário, peça juntada a fls. 1.198/1.246, com aquelas
mesmas alegação da impugnação, tanto em preliminar assim como também de mérito,
requerendo o cancelamento do lançamento e, no mérito, o provimento do recurso, além de juntar
cópia de documentos a fls. 1.254/1.292.
Sem contrarrazões, é o relatório!
Voto Vencido
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário interposto é tempestivo e obedece aos requisitos legais,
portanto dele conheço e passo a examinar a preliminar.
II.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Tendo em vista que fui vencido quanto à diligência determinada pelo Colegiado,
na medida em que entendi que os elementos constantes dos autos se mostraram suficientes para a
conclusão do julgamento, deixo de consignar meu voto nesta oportunidade.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino
Voto vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junio, Redator designado.
Conforme exposto no relatório e no voto vencido supra, trata-se o presente caso
de lançamento fiscal com vistas a exigir crédito tributário referente (i) à contribuição
previdenciária da empresa (auto de infração página 416), (ii) à contribuição previdenciária dos
segurados (auto de infração página 422) e (iii) à contribuição para outras entidades e fundos
(auto de infração página 427).
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2402-001.362 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720052/2019-09

De acordo com o Relatório Fiscal (p. 441), constituem fatos geradores da
contribuição previdenciária os valores pagos aos empregados a título de participação nos
lucros/resultados e que transitaram pelas folhas de pagamento nos meses 01/15, 03/15 e
12/2015 e 03/16 e 04/16 sob a rubrica (430 participações lucros/resultados), os quais foram
considerados como verbas remuneratórias.
A Fiscalização desconsiderou os Acordos de PLR apresentados pela Contribuinte,
aduzindo para tanto que (i) os mesmos não foram previamente pactuados e (ii) que os referidos
acordos não possuíam regras claras e objetivas. Neste sentido, confira-se os excertos abaixo
reproduzidos do relatório fiscal:
5.1 Através do exame das folhas de pagamento de salários constatamos lançamentos na
rubrica (430) – participação nos lucros/resultados. Intimada a prestar esclarecimentos
sobre a referida participação dos empregados nos lucros/resultados, a Empresa
apresentou à fiscalização cópias dos Acordos para Participação nos Lucros ou
Resultados relativo ao período de 2013/2014 e outro referente ao período de 2014/2015.
5.1.1 Acordo de Participação nos Lucros ou Resultados relativo ao período de o
outubro/2013 a setembro/2014 sendo assinado pelas partes em 20/05/2014. (...)Assim,
Acordo para pagamento de participação nos lucros ou resultados firmados
posteriormente ao início do período de apuração do lucro ou resultado, como aconteceu,
estão em desacordo com a Lei 10.101/2000.
5.1.2 Acordo para Participação nos lucros/resultados relativo ao período setembro/2014
a dezembro/2015 com vigência de 15 meses, assinado pelas partes em 02/09/2015.
(...)Ressalte-se que o Acordo estipulou o pagamento aos empregados nos meses
03/2016 e 04/2016, com metas a serem apuradas de 09/2014 a 12/2015, frise-se,
assinado somente em 02/09/2015. Portanto, já haviam transcorridos oito (8) meses
completos do exercício de 2015 quando foram acordados os objetivos, metas,
premissas, cálculos e as regras para a implementação do Programa assinado com o
Sindicato dos trabalhadores e a Comissão de representantes dos empregados da
Empresa.
5.1.3 Observamos que em ambos os Acordos as cláusulas que se referem aos critérios
de aferição para o atingimento das metas individuais foram tratados de forma genérica.
Ou seja, não foram detalhados os termos de acordo entre os empregados e seus gestores,
como era efetuado os cálculos para aferição destas metas. Assim, a Empresa foi
solicitada a prestar esclarecimentos adicionais acerca da aplicação do plano por
meio do Termo de Reitimação Fiscal -TIF n° 03/2019 com data de 26/02/2109 no qual
foi concedido o prazo de oito (8) dias para a Empresa prestar de forma elucidativa os
questionamentos abaixo:
(...)
Em resposta à solicitação acima a Empresa alegou que não dispunha de condições
materiais para atender à solicitação acima visto tratar-se de uma empresa
incorporada e que estavam encontrando dificuldades em localizar os arquivos de
dados da época.
(...)
Em seguida a Empresa solicitou nova prorrogação do prazo estabelecido, no teor
abaixo, sendo o mesmo concedido:
(...)
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2402-001.362 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720052/2019-09

Apesar de ter sido concedido tempo suficiente a Empresa, até o término deste
procedimento fiscal, não apresentou novos esclarecimentos e não conseguiu
explicar como obteve e calculou o valor efetivamente pago a título de PLR a cada
empregado.
(...)
6.2. Como dispõe no art.1o da Lei 10.101/2000, a participação dos trabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa é um instrumento de integração entre o capital e o
trabalho e um incentivo à produtividade de certa forma que os mesmos se sintam
estimulados a trabalhar em prol do empreendimento. Dessa forma, não há que se falar
em estímulo ao empregado se o mesmo não tinha conhecimento prévio de suas metas,
quanto sua dedicação iria refletir em termos de sua participação nos resultados. (...)Para
que ocorra um incentivo à produtividade é necessário que as regras para implementação
do programa sejam discutidas, adotadas e divulgadas ao empregado previamente no
início do exercício findo. Assim, a distribuição de lucros ou resultados, pressupõe a
existência de um acordo prévio, não podendo esse acordo ser definido posteriormente
ao início do exercício para o qual se pretende distribuir o lucro ou resultado. As
estipulações do direito substantivo dos empregados antes do início do período de
apuração das metas, juntamente com as demais regras, constituem condição legal para
que se possa reputar a parcela de participação nos lucros ou resultados como
desvinculadas da remuneração do empregado. Portanto, acordos para pagamento de
participação nos lucros/resultados firmados posteriormente ao início do período de
apuração do lucro ou resultado, como se deu no presente caso estão em desacordo com a
Lei 10.101/2000.
6.3 Os direitos substantivos mencionados no §1o do art.2o da Lei 10.01/00 referem-se à
possibilidade de os trabalhadores conhecerem previamente, no instrumento de
negociação, quanto irão receber se as metas acordadas forem cumpridas. Já as regras
adjetivas desse mesmo dispositivo dizem respeito à forma para a obtenção dos direitos
substantivos, aos mecanismos de aferição para demostrar o desempenho do empregado
em relação às metas acordadas, à periodicidade da distribuição, ao período de vigência e
aos prazos para revisão do acordo.
(...)
6.4 A lei 10.101/200 determina § 1° do art.2° que, dos instrumentos decorrentes da
negociação deverão constar regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivas da participação da participação e das regras adjetivas, inclusive
mecanismos de aferição das informações relativas ao cumprimento do acordado,
periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos para a revisão do acordo.
(destaquei e grifei)
Como se vê – e em síntese – no que tange, de forma específica, ao fundamento da
autoridade administrativa fiscal no sentido de que os acordos de PLR apresentados não possuem
regras claras e objetivas, tem-se que a Contribuinte, no curso do procedimento fiscal, não logrou
apresentar a respectiva documentação. Confira-se:
Apesar de ter sido concedido tempo suficiente a Empresa, até o término deste
procedimento fiscal, não apresentou novos esclarecimentos e não conseguiu
explicar como obteve e calculou o valor efetivamente pago a título de PLR a cada
empregado.
Todavia, em sede de impugnação, a Contribuinte trouxe no corpo desta uma série
de esclarecimentos (neste sentido, vide o Tópico “II.2 – Regularidade Quanto às Metas Contidas
nos Planos: Regras Estipuladas nos Planos de PLR da Impugnante” da peça impugnatória a partir
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 2402-001.362 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720052/2019-09

da página 882 do e-processo). E, junto com aquela defesa administrativa, colacionou aos
presentes autos farta documentação com vistas a afastar o embasamento fiscal neste particular.
Da documentação apresentada pela Contribuinte, então Impugnante, destaca-se:
* apresentação referente ao manual do plano de PLR (doc. 05 da impugnação – p.
952);
* apresentação referente ao manual do plano de PLR (doc. 06 da impugnação – p.
971);
* relatório de avaliação de desempenho (doc. 08 da impugnação – p. 1.150); e
* relatório de avaliação de desempenho (doc. 09 da impugnação – p. 1.153).
Pois bem!
Analisando-se os documentos apresentados pela Contribuinte em cotejo com as
respectivas razões defensivas, verifica-se que aqueles, em tese e a princípio, e sem que isso
represente qualquer juízo de valor nesta oportunidade, podem repercutir no presente lançamento
fiscal.
Registre-se ainda pela sua importância que a documentação acostada aos autos
pela Contribuinte não foi objeto de análise / exame pela autoridade administrativa fiscal, sendo
certo que, sobre a mesma, o órgão julgador de primeira instância não se manifestou de forma
expressa (a rigor, considerando a estrutura da decisão de primeira instância administrativa,
poder-se-ia afirmar, inclusive, que aquele Colegiado quedou-se silente em relação a este
fundamento da autoridade administrativa fiscal e combatido pela Autuada).
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal
preste as seguintes informações:
(i) à luz dos esclarecimentos e documentos apresentados pela Contribuinte é
possível afirmar que os Acordos de PLR fiscalizados (2013 / 2014 – p. 541 e 2014 / 2015 – p.
546) possuem regras claras e objetivas, ainda que tais regras, se for o caso, estejam detalhadas /
esmiuçadas em documento anexo / apartado aos referidos acordos?
(ii) consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação
Fiscal que deverá ser cientificada à Contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação
no prazo de 30 (trinta) dias.
(iii) Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do
julgamento do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 1311
DF CARF MF
Original